Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707754-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, TIAGO FERREIRA MOURAO D E S P A C H O Em petição de ID 34392726, a parte agravada informa descumprimento do Juízo Singular referente à decisão deste Relator. A despeito da irresignação do agravado, inexiste a alegada desobediência, porquanto o decisório mencionado apenas indeferiu a liminar em relação ao édito que determinou a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do agravante. O Magistrado a quo, conforme se vê do ID 119996626 dos autos de referência, apenas determinou o aguardo da preclusão do decisum de ID 117098213, porquanto já havia tal resolução. Reveja-se: Assim, tendo em vista que o Executado percebe remuneração líquida em torno de R$ R$ 13.849,88, perfeitamente cabível a penhora de 20% sobre os rendimentos. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 20% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador do Executado para que efetue mensalmente os descontos até o limite de R$ R$31.647,33 e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. (Grifo nosso). Como se observa, inexiste a alegada violação, pois a decisão por mim proferida tão somente indeferiu a liminar, não houve ordem de penhora por este Relator, além de haver no decisum agravado deliberação acerca da necessidade de se aguardar a preclusão. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador